Tribunal: TJDFT
Processo: 0079779-54.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0079779-54.2008.8.07.0001 AGRAVANTES: ANTÔNIO SANTOS DE SOUZA, FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADOS: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, ANTÔNIO SANTOS DE SOUZA DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 32171187 – p. 1/2 e 3/4, indeferiu o processamento do recurso especial interposto por ANTÔNIO SANTOS E SOUZA, e do adesivo, manejado pela FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, situação que ensejou a apresentação de agravos direcionados à Corte Superior. O STJ (32171197 – p. 10/11) determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso especial corresponde ao Tema 907, do regime de recursos repetitivos (REsp 1.435.837). A ementa do referido paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. CONCESSÃO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. REGULAMENTO DA ÉPOCA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA. NORMAS REGULAMENTARES VIGENTES NA DATA DA ADESÃO. AFASTAMENTO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. DIREITO ACUMULADO. OBSERVÂNCIA. REGIME DE CAPITALIZAÇÃO. FUNDO MÚTUO. PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-ATUARIAL. PRESERVAÇÃO. 1. Polêmica em torno da definição acerca do regulamento aplicável ao participante de plano de previdência privada fechada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, devendo ser definido se é o vigente à época da sua aposentadoria ou aquele em vigor ao tempo de sua adesão ao plano de benefícios. 2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: O regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado. Esse entendimento se aplica a quaisquer das modalidades de planos de benefícios, como os Planos de Benefício Definido (BD), os Planos de Contribuição Definida (CD) e os Planos de Contribuição Variável (CV). 3. Recurso especial provido (Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 7/5/2019). Por sua vez, o acórdão combatido entendeu que (ID 13730286): PREVIDÊNCIA SUPLEMENTAR. SISTEL. COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. O regime jurídico que rege a fixação e o reajuste da suplementação de aposentadoria paga pela SISTEL ao participante é o vigente à época da aposentação. Recurso do autor conhecido parcialmente e, na parte conhecida, não provido; recurso adesivo da ré conhecido e não provido. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. De outro lado, cumpre registrar que a FUNDAÇÃO SISTEL, em seu recurso especial adesivo, aborda outras teses que não foram apreciadas no precedente da Corte Superior. Nesse aspecto, considerando as limitações de competência para apreciar referidas questões - trazidas no apelo e distintas do tema submetido ao regramento dos recursos repetitivos –, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pelas partes, para eventual exame da matéria. Assim, remetam-se os autos ao SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014